Tribunal: TJBA
Processo: 8076011-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076011-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELSON PASSOS MISSIAS Advogado(s): MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA registrado(a) civilmente como MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito após roubo sofrido pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira deve ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros com cartão de crédito roubado; (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e qual o valor adequado da indenização. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos prejuízos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 4. A demora injustificada no cancelamento das operações fraudulentas, mesmo após diversas tentativas administrativas do consumidor, obrigando-o a ajuizar ação judicial, caracteriza falha na prestação do serviço. 5. O desgaste imposto ao consumidor idoso, vítima de roubo, com consequente realização de transações fraudulentas e cobrança indevida de valores, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 6. Arbitra-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, eis que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros com cartão de crédito roubado. 2. A demora injustificada no cancelamento de operações fraudulentas, obrigando o consumidor a ajuizar ação judicial, caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII e 14; CC, arts. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8076011-13.2023.8.05.0001, em que figura como apelante JOELSON PASSOS MISSIAS e, apelado, BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.